Tribunal: STF
Processo: ARE 1343150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. Regime Especial de Apuração e Recolhimento “Ex Officio”. Devedora contumaz de ICMS. Recrudescimento. Restrições à emissão de nota fiscal. Segurança concedida, para afastar obstáculos à emissão do documento, ainda que sob o regime especial - SENTENÇA REFORMADA, PARA A DENEGAÇÃO DA ORDEM - Atuação fiscal respaldada no poder de polícia e na legislação em vigor (art. 71 da Lei Estadual nº 6.374/89; art. 488 e 489 do Decreto nº 45.490/2000; art. 20, III, da Lei Complementar Estadual n° 1.320/2018). Não se pode dizer que a Administração simplesmente vedou a emissão da nota fiscal, mas sim que impôs a alteração na forma e periodicidade de emissão do documento, a fim de que o contribuinte, na condição de devedor contumaz, passe a emitir a nota fiscal de modo a possibilitar o controle da arrecadação pelo Fisco. Tratamento diferenciado ao devedor contumaz, com apoio no princípio constitucional da isonomia, que impõe tratamento desigual aos desiguais Não configuração de meio coercitivo para a satisfação do débito tributário nem afronta à livre iniciativa empresarial, observando-se que não houve qualquer interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias ou proibição de atividades profissionais Medida restritiva de emissão da nota fiscal amparada na legislação em vigor, ausente violação às Súmulas 70, 323 e 547 do STF ou aos artigos 5º, incisos II e XIII, e 170, da Constituição Federal. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PROVIDOS. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XIII, XXXVI, LV; 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Infere-se dos autos que o Regime Especial havia sido aplicado à impetrante, em julho de 2017, em decorrência do comportamento adotado pela empresa, devedora contumaz de ICMS, por declarar os tributos correntes ao Fisco, sem nada pagar.
    (...)
    Mesmo após a imposição do Regime Especial em 2017, a impetrante não modificou sua prática empresarial, de modo que a Delegacia Regional Tributária emitiu mais de 20 notificações via DEC (domicílio eletrônico contribuinte) e fez reunião com advogados da empresa (fls. 99). Tais providências, contudo, não surtiram qualquer efeito na postura da devedora, que permaneceu declarando expressivo faturamento mensal (em torno de um milhão de reais por mês, entre os anos de 2008 a 2018 fls. 67) e os respectivos impostos incidentes, mas deixando acintosamente de efetuar os pagamentos devidos, tendo acumulado uma dívida acima de cinquenta milhões de reais pelo não pagamento de ICMS (até 17/10/2018 fls. 63/64). Assim, fez-se necessário recrudescer o Regime Especial, de modo que a empresa foi notificada em 27/07/2018 (alegado ato coator fls. 22) sobre a incidência de regras mais rígidas, especialmente quanto à emissão de notas fiscais, a partir de agosto de 2018, nos termos do inciso III do artigo 20 da Lei Complementar Estadual n° 1.320/2018, “in verbis”:
    (...)
     Importante destacar que o descumprimento das disposições do Regime Especial pode efetivamente ensejar a aplicação de diversas medidas restritivas, que vão desde a diminuição da periodicidade de apuração e recolhimento do imposto até a cassação da inscrição estadual do contribuinte.
    (...)
    A despeito de respeitáveis entendimentos diversos, não se verifica que tal regime inviabilize a atividade empresarial da impetrante, ainda que submetida às regras mais rígidas previstas em lei, inclusive quanto às restrições de emissão da nota fiscal. Nesse ponto, ao contrário do que sustenta a recorrida, não se pode dizer que a Administração simplesmente vedou a emissão do documento. O que se impôs, na verdade, é a alteração na forma e periodicidade de emissão da nota fiscal, a fim de que o contribuinte, na condição de devedor contumaz, passe a emitir o documento de modo a possibilitar o controle da arrecadação pelo Fisco, com o escopo de evitar a continuidade da inadimplência. A finalidade, portanto, não é impedir o exercício da atividade empresarial, mas sim orientar esse exercício para boas práticas. Tanto é assim, que o dispositivo legal que embasou a notificação à impetrante (fls. 22) é o inciso III do artigo 20 da Lei Complementar Estadual n° 1.320/2018, que estabelece a eventual necessidade de uma “autorização prévia e individual para emissão e escrituração de documentos fiscais”, ou seja, não se proibiu a emissão da nota fiscal, mas se advertiu sobre uma possível exigência futura de autorização prévia para a emissão do documento, de acordo com os parâmetros de controle do Regime Especial “Ex Officio” e durante o tempo necessário. Por conseguinte, a atuação do Fisco não configura meio coercitivo para a satisfação do débito tributário, nem representa afronta à livre iniciativa empresarial, observando-se que não houve qualquer interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias ou proibição de atividades profissionais.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente